Tribunal: TJES
Processo: 5002092-59.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002092-59.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL JR PATY IMPORTACAO LTDA e outros

APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO REMUNERADA DE USO. CEASA/ES. RESCISÃO ANTECIPADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VINCULAÇÃO AO ÁGIO DE NOVA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação de sociedade de economia mista ao pagamento de valores decorrentes de rescisão antecipada de Termo de Concessão Remunerada de Uso (TCRU). Os apelantes fundamentam a pretensão em cláusula contratual que prevê o repasse de saldo remanescente de nova licitação como forma de indenização por benfeitorias e investimentos não amortizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
por restringir a causa de pedir à indenização por benfeitorias; (ii) determinar se houve nulidade por falta de fundamentação ante a aplicação de entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) e não enfrentamento de cálculos; e (iii) estabelecer se há direito ao recebimento de valores baseados no ágio de nova licitação sem a comprovação efetiva de melhorias realizadas no imóvel público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de julgamento
citra petita
quando o magistrado interpreta o pedido em consonância com a boa-fé e o conjunto da postulação, observando que a cláusula contratual invocada vincula a restituição de valores especificamente à natureza indenizatória por intervenções patrimoniais.

4.
Afasta-se a nulidade por deficiência de fundamentação se a sentença declina razões suficientes para o desfecho da lide, sendo desnecessário o enfrentamento de cálculos de liquidação quando a própria existência do direito (principal) é negada.

5.
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

6.
A natureza jurídica da verba pleiteada é compensatória, conforme expresso no TCRU, exigindo a prova cabal de intervenções físicas ou incremento no valor do ativo público para configurar o dever de pagar.

7.
Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.
A ausência de notas fiscais, recibos ou registros fotográficos que demonstrem a realização de benfeitorias impede o reconhecimento do direito à indenização, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do particular em face do erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, não configurando julgamento
citra petita
a vinculação da causa de pedir à natureza jurídica prevista no contrato.

2. O direito ao repasse de valores decorrentes de nova licitação, a título de indenização em contrato de concessão de uso, pressupõe a comprovação efetiva de investimentos ou benfeitorias que valorizaram o imóvel público, quando a estes expressamente vinculado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 93, IX; CPC, arts. 322, § 2º, 341, 373, I, 489, § 1º, IV e VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada), Primeira Seção, j. 08.06.2016; TCU, Acórdão nº 2050/2014-Plenário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

JULGAMENTO
CITRA
PETITA

Sustentam os apelantes, primeiramente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, sob o argumento de que a magistrada de origem teria incorrido em julgamento
citra petita
. Alegam que a causa de pedir não se restringia à indenização por benfeitorias, mas sim ao inadimplemento de uma obrigação contratual de “restituição de valores” decorrente da desocupação antecipada do imóvel.

Como cediço, se a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixa de analisar pedidos).

A doutrina
1
ensina que a decisão
citra
petita
é aquela que “
deixa de analisar (i) pedido formulado, (ii) fundamento de fato ou de direito trazidos pela parte ou (iii) pedido formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo
”, o que não se verifica na sentença recorrida.

Compulsando a petição inicial, observa-se que os recorrentes fundamentaram sua pretensão diretamente na sistemática de rescisão prevista na Cláusula Sétima do TCRU nº 037/2013 (evento 17478396).

Ocorre que o referido dispositivo contratual estabelece uma ordem lógica inafastável: a rescisão antecipada gera a desocupação para nova licitação e, em razão desse rompimento prematuro, o parágrafo quinto prevê que o saldo remanescente servirá especificamente para “
indenizar a CONCESSIONÁRIA pelas '...expressivas intervenções e melhorias patrimoniais...' que caracterizaram '...expressivo aumento no valor do imóvel...'
”.

Portanto, a indenização por benfeitorias, no contrato em tela, é a modalidade eleita pelas partes para compensar a rescisão antecipada. Ao enfrentar o pleito sob essa ótica, a juíza

primeva não apenas observou os limites da lide, como também interpretou o pedido em consonância com a boa-fé e o conjunto da postulação (art. 322, § 2º, CPC). A tentativa dos apelantes de desvincular a verba da natureza indenizatória/benfeitoria para tratá-la como mera “restituição” desprovida de causa fática configura alteração tardia da causa de pedir, vedada após a estabilização da lide.

Assim, cumpre reconhecer a adequação da sentença

aos limites da lide, porque os fundamentos delineados pelos apelantes foram devidamente apreciados pela magistrada
a quo
.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Ainda em sede preliminar, aduzem os recorrentes que a sentença padece de fundamentação deficitária, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC, pois a juíza de origem se limitou a reproduzir entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) sem realizar a necessária subsunção ao caso concreto e sem enfrentar os cálculos de liquidação apresentados.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
2
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Contudo, conforme se observa, a r. sentença fundamentou-se em dois pilares: (a) a nulidade absoluta da cláusula contratual por afronta aos princípios da Administração Pública (art. 37, caput, CF); e (b) a ausência total de lastro probatório quanto às benfeitorias (art. 373, I, CPC).

Ao invocar o Acórdão nº 2050/2014-Plenário do TCU, a magistrada não o utilizou como norma cogente isolada, mas como referencial interpretativo da legalidade administrativa, demonstrando que a prática de repasse de ágio licitatório a particulares é repelida pela ordem jurídica vigente. Se a cláusula que daria suporte ao pagamento foi considera nula de pleno direito, torna-se despiciendo o enfrentamento dos cálculos apresentados, uma vez que o acessório segue a sorte do principal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016).

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIAL JR PATY IMPORTACAO LTDA e FRANCISCO ARI BARRETO DE QUEIROZ JUNIOR
contra a r. sentença proferida no evento 17478612 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária que movem em desfavor de

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA - CEASA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 17478613, os recorrentes aduzem, em suma, que: (I) a sentença padece de nulidade por
error in procedendo
, uma vez que o Juízo
a quo
teria restringido indevidamente o objeto da lide à indenização por benfeitorias, quando a causa de pedir residia no inadimplemento de obrigação contratual de repasse de valores rescisórios; (II) houve violação ao dever de fundamentação adequada, pois o magistrado teria ignorado os cálculos apresentados e aplicado de forma automática entendimentos do Tribunal de Contas da União, que não possuem natureza jurisdicional vinculante; (III) no mérito, sustenta a natureza privada do contrato firmado com a sociedade de economia mista, defendendo que os valores obtidos em nova licitação não configuram receita pública indisponível, mas sim parâmetro contratual para recomposição patrimonial dos antigos concessionários; (IV) aponta a existência de inadimplemento objetivo e enriquecimento sem causa da CEASA, visto que esta teria recebido valores de dois concessionários pelo uso da mesma área em período concomitante, sem amortizar o investimento dos recorrentes que usufruíram do imóvel por apenas 33 (trinta e três) meses; e (V) argumenta que os fatos narrados tornaram-se incontroversos ante a ausência de impugnação específica pela ré quanto aos cálculos e à metodologia de restituição, operando-se a confissão ficta do art. 341 do CPC.

Na instância originária, os autores ajuizaram a demanda, objetivando a condenação da apelada ao pagamento de R$ 468.300,65 (quatrocentos e sessenta e oito mil e trezentos reais e sessenta e cinco centavos). A pretensão autoral fundamenta-se no suposto inadimplemento da Cláusula Sétima do Termo de Concessão Remunerada de Uso (TCRU) nº 037/2013, que previa, em caso de rescisão antecipada e nova licitação da área (Loja 31, Pavilhão PP1), o repasse de valores à concessionária rescindente a título de indenização por benfeitorias e investimentos não amortizados.

O cerne da controvérsia reside na pretensão dos apelantes em obterem indenização pecuniária da
CEASA
, fundamentada na Cláusula Sétima, Parágrafo Quinto, do TCRU nº 037/2013 (evento 17478396).

Conquanto subsista debate doutrinário e jurisprudencial acerca da legalidade de cláusulas que vinculem o valor de outorga licitatória ao ressarcimento de concessionários rescindentes, mormente quando a rescisão é requerida voluntariamente, entendo que, no caso concreto, tal discussão torna-se secundária diante da manifesta ausência de prova do fato gerador do direito alegado.

A literalidade da norma contratual invocada pelos próprios apelantes condiciona o pagamento do valor remanescente da licitação à finalidade específica de “
indenizar a CONCESSIONÁRIA pelas '...expressivas intervenções e melhorias patrimoniais...' que caracterizaram '...expressivo aumento no valor do imóvel...'
”.

Portanto, a natureza jurídica da verba é declaradamente indenizatória e compensatória. Para que nascesse o dever jurídico de pagar, incumbia aos autores, ora apelantes, o ônus de comprovar, de forma cabal, a realização de tais intervenções e o efetivo incremento no valor do ativo público, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ao compulsar detidamente o acervo instrucional, verifica-se que não há nos autos um único recibo, nota fiscal de materiais de construção, contrato de prestação de serviços de engenharia ou fotografias que demonstrem o “antes” e o “depois” da Loja 31 sob a gestão dos apelantes. Ademais, o depoimento pessoal do preposto da
CEASA/
ES
, Sr. Elder Antonio Schunk, foi esclarecedor ao afirmar que desconhece a realização de benfeitorias pelos autores e que o imóvel permaneceu fechado por cerca de 3 a 4 anos após a desocupação, cabendo ao novo licitante o ônus das reformas necessárias. A testemunha Sr. Moltke Eduardo de Souza Filho, embora tenha mencionado uma prática antiga de devolução de percentuais, declarou expressamente que “
não sabe como foi o processo de devolução da loja do autor com a CEASA
” e não atestou a existência de melhorias físicas realizadas pelos recorrentes.

Nesse contexto, admitir o repasse de vultosa quantia (R$ 468.300,65) sem a comprovação do gasto ou do investimento realizado configuraria, aí sim, o enriquecimento sem causa dos particulares em detrimento do erário.

Independentemente da validade abstrata da sistemática contratual de repasse de parte do valor obtido com nova licitação, o direito à indenização pressupõe a existência de um dano ou de um investimento a ser recomposto. Inexistindo prova de que os apelantes valorizaram o imóvel através de obras, a improcedência é o único desfecho possível sob a ótica da responsabilidade civil contratual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que passam do patamar de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
DIDIER Jr., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de direito processual civil
: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. v. 2. 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015. p. 368.

2
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)